Tribunal: STF
Processo: Rcl 42543
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PIAUÍ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Piauí, em 3.8.2020, contra as sentenças proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Corrente/PI nas Reclamações Trabalhistas ns. 0001185-42.2019.5.22.0108 e 0001184-57.2019.5.22.0108, pelas quais teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4:
    “O reclamado argui a preliminar em tela, sob o fundamento de que instituiu o estatuto dos seus servidores públicos através da Lei Estadual nº 4.546/92 e que, por se tratar de vínculo de direito administrativo, a Justiça do Trabalho seria incompetente para julgar causas entre os servidores e o poder público. Passo à análise.
    É cediço que o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público, lei formal devidamente publicada e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime.
    No caso em apreço, tem ciência este juízo da existência da Lei Estadual nº 4.546/92, instituidora do Estatuto dos Servidores Públicos do reclamado, bem como da Lei Complementar nº 13/94 que substituiu a Lei Estadual nº 4.546/92.
    Ainda, consta dos autos Termo de Compromisso e Posse da parte autora datado de 15.12.2009 atestando a admissão precedida de concurso público (ID. c4abd82), bem como a submissão ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município.
    Sendo assim, é fato incontroverso que a parte reclamante, concursada, submete-se à Lei Complementar nº 13/94, sendo, portanto, servidor público estatutário.
    Nesse passo, registro que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADIN nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    Contudo, no caso, acerca do pedido de pagamento do adicional de insalubridade, paira outro conjunto de normas, porquanto o STF deixou patente a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, conforme sua Súmula nº 736, mesmo entre os servidores e o poder público quando vinculados a este por regime estatutário.
    Sobre o tema em apreciação, Raimundo Simão de Melo1 doutrina que: (…)
    Destarte, reformando entendimento anterior, reconheço que a Justiça do Trabalho detém competência absoluta para processar e julgar as ações que tenham como causa de pedir matéria relacionada diretamente ao meio ambiente de trabalho, independentemente da natureza do vínculo mantido entre as partes envolvidas, seja celetista ou estatutário. Basta, no particular, que a controvérsia tenha como objeto direto o meio ambiente laboral, na forma da Súmula 736 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
    Ora, todos os trabalhadores têm o direito fundamental a um ambiente laboral sadio, saudável, seguro e ecologicamente equilibrado, não havendo como distinguir, dentro do mesmo ambiente, quem é estatutário e quem é celetista.
    Ademais, nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal da 22ª Região: (…)
    Desse modo, não há como excluir da competência desta Especializada o exame da questão.
    Reconheço, pois, a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda envolvendo o pleito por adicional de insalubridade de servidor estatutário, face à dicção da súmula 736 do STF” (docs. 11 e 12).
    2. O reclamante noticia que Cleide Gomes Alves e Poliana Rodrigues Nogueira da Cunha, servidoras públicas estaduais, ocupantes do cargo de Agente Operacional de Serviços, ajuizaram reclamações trabalhistas objetivando a condenação do ente estatal ao pagamento de adicional de insalubridade.
    Destaca que, “após a promulgação da Constituição Federal de 1988, (…) [a] relação entre agente e o poder público (…) [é] fundada em vínculo jurídico-administrativo, do que resulta a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento dos feitos” (fl. 2).
    Argumenta ter o “Supremo Tribunal Federal, (...) fix[ado] entendimento da necessidade de divisão categorial entre o regime jurídico-administrativo e o regime jurídico-trabalhista” (fl. 9), pelo que a Justiça do Trabalho não disporia de competência para processar e julgar demanda estabelecida entre o reclamante e servidora a ele vinculada.
    Acrescenta que a determinação de imediata implementação do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo representaria contrariedade ao decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4.
    Requer medida liminar para determinar a “suspensão das RTs 0001185-42.2019.5.22.0108 e 0001184-57.2019.5.22.0108” (fl. 14).
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e decretar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar as Reclamações Trabalhistas ns. 0001185-42.2019.5.22.0108 e 0001184-57.2019.5.22.0108.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar ações ajuizadas por servidoras públicas estatutárias objetivando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade. O reclamante argumenta com base na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    5. A pretensão jurídica deduzida por Cleide Gomes Alves e Poliana Rodrigues Nogueira da Cunha, autoras das reclamações trabalhistas, é o pagamento de adicional de insalubridade, o que, diferente do que apontado pela autoridade reclamada, não dispensa o exame inicial da natureza do vínculo jurídico com o Piauí, qual seja, aquele definido na Lei Complementar estadual n. 13/1994, pela qual se instituiu o estatuto dos servidores públicos civis do Piauí.
    6. Na inicial das reclamações trabalhistas, as reclamantes informam terem sido empossadas no cargo público de Agente Operacional de Serviços na especialidade Auxiliar de Serviços Gerais, em 2009, por aprovação em concurso público, e pretendem o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo ao fundamento de que o estatuto dos servidores estaduais não trataria do adicional. Sustentam a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, invocando como precedente a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Reclamação n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto.
    A pretensão foi acolhida pelo juízo da Vara do Trabalho de Corrente/PI, que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações ajuizadas por servidoras públicas estatutárias, ao fundamento de que a causa de pedir das ações estaria “relacionada diretamente ao meio ambiente de trabalho, independentemente da natureza do vínculo mantido entre as partes envolvidas, seja celetista ou estatutário” (doc. 11), a atrair a incidência da Súmula n. 736 deste Supremo Tribunal.
    7. No julgamento da Reclamação n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou que o processamento de ação civil pública na Justiça do Trabalho, com o objetivo de compelir o ente público estadual a cumprir normas trabalhistas referentes a saúde, segurança e higiene no trabalho não configuraria desrespeito ao decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores. 2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto” (Rcl n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 16.5.2008). 
    Nos debates que sucederam naquela assentada de julgamento, os Ministros deste Supremo Tribunal destacaram a ausência de identidade material entre o processamento de ação civil publica ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho para assegurar a segurança, higiene e saúde no trabalho e a decisão apontada como paradigma de descumprimento. Confiram-se:
    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Há um aspecto interessante: como se cuida de uma ação civil pública, o próprio Ministério Público do Trabalho, que a promove (e interveio neste processo como interessado), destaca a inocorrência de ofensa à nossa decisão proferida na ADI 3.395/DF, ao salientar que a Súmula 736/STF reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações – como esta – ‘que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’ (fls. 185).
    Observou-se, ainda, que os trabalhadores do IML não têm vínculo estatutário nem estão submetidos a regime especial. Quer dizer, trata-se, no caso, de uma decisão judicial, proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, contra determinada entidade estatal, em decorrência de suposto descumprimento, pelo Poder Público local, de normas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho. Descumprimento que, alegadamente, ocorreria no âmbito de uma determinada autarquia estadual ou mesmo no de um órgão da administração pública centralizada.
    O fato é que essa ‘causa petendi’ estaria a sugerir, longe de qualquer debate sobre a natureza do vínculo (se laboral, ou não, se de caráter estatutário, ou não), que se pretende, na realidade, e numa perspectiva de pura metaindividualidade, provocada pela iniciativa do Ministério Público, saber se normas referentes à higiene e à saúde do trabalho estariam sendo observadas, ou não, por determinado ente público.
    O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO:
    Exatamente por esse aspecto o Relator não enfrentou a questão do vínculo. Examina-se, na realidade, apenas a justiça competente para julgar uma ação civil pública relativa à higiene do trabalho. (…)
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na realidade, o próprio fundamento constitucional da pretensão deduzida pelo Ministério Público do Trabalho, em sede de ação civil pública, reside no inciso II do art. 129 da Constituição. Ora, esse dispositivo, ao dispor sobre as funções institucionais do Ministério Público, qualifica o ‘Parquet’ como verdadeiro defensor do povo, ao estabelecer que cabe, ao Ministério Público, ‘zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia’.
    Dentre esses direitos de essencialidade inquestionável, está, por sua clara natureza, o direito à saúde. Portanto, não estamos discutindo, no fundo, a natureza do vínculo, nem estamos em face de uma ofensa ou transgressão à autoridade da decisão proferida por esta Corte, em sede cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade invocada como paradigma de confronto.
    Na realidade, o Ministério Público, legitimado ativamente ao ajuizamento da ação civil pública, invoca a proteção jurisdicional a direitos e a interesses transindividuais, com apoio numa cláusula da Constituição que lhe assegura uma das mais relevantes funções institucionais: a de atuar como verdadeiro defensor do povo. (…)
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhora Presidente, só faço uma ressalva: acompanho, mas exclusivamente pelo fundamento de que, na ação civil pública, o que se questionou foi a condição de trabalho desses servidores, os quais estão submetidos a condições especiais de trabalho, que, segundo o Ministério Público, na ação civil pública, não estariam sendo observadas, e, por isso mesmo, penso que não descumpre, absolutamente, a decisão deste Tribunal, porque não há pertinência com o que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395” (DJe 16.5.2008).
    8. Na espécie vertente não se trata do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em defesa da saúde e segurança no trabalho, mas o ajuizamento de reclamações trabalhistas para a defesa de direitos individuais alegadamente titularizados por servidoras públicas estaduais, circunstância que exige o prévio exame da natureza do liame estabelecido entre estes e o Piauí e, por isso mesmo, afasta a competência da Justiça do Trabalho.
    9. De se registrar que, em casos rigorosamente análogos ao presente, nos quais magistrados trabalhistas se reconheceram competentes para processar e julgar ações ajuizadas por servidores públicos estaduais objetivando a percepção de adicional de insalubridade, os Ministros deste Supremo Tribunal têm reconhecido o descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. Confiram-se as seguintes decisões: Reclamação n. 32.354, de minha relatoria, DJe 18.2.2020; Reclamação n. 41.441-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2020; Reclamação n. 37.040, Relatora ao Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2020; Reclamação n. 35.085, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2019; Reclamação n. 34.932, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.8.2019.
    10. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os Processos ns. 0001185-42.2019.5.22.0108 e 0001184-57.2019.5.22.0108 e determino a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora